Tribunal: TJMT
Processo: 1031722-65.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1031722-65.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora o valor de R$ 50.008,83 (cinquenta mil, oito reais e oitenta e três centavos), acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso.
Ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
A Apelante alega, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, § 3.o, V, do Código Civil) à pretensão indenizatória em relação a sub-rogada C . A . DOMÊNICO & LTDA. EPP.
No mérito, sustenta que não se pode aplicar as normas consumeristas ao caso concreto já que as empresas sub-rogadas são “insumidores de energia”, ou seja, utilizam a energia elétrica que lhe é fornecida como mais um dos insumos que integram a cadeia produtiva empresarial.
Aduz que não ficou demonstrada a responsabilidade objetiva da Apelante, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Assegura que os Laudos periciais apresentados são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da Seguradora Apelada pois, além de inconclusivos, não apontam a causa das avarias, tampouco se estas decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela Apelante.
Frisa que a Apelada prestou a indenização securitária aos seus segurados por mera liberalidade, já que inobservado pelo Segurado o dever de comunicação imediata do sinistro. Logo, a Recorrida não faz jus ao direito de regresso em face da concessionária Recorrente, nos termos do art. 771 do Código Civil.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões no ID. 92680468.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, ressalta-se que embora o artigo 932 do CPC autorize somente o desprovimento monocrático do apelo pelo Relator nas situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso IV, do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, autorizando o Relator decidir de forma monocrática quando há entendimento dominante sobre o tema.
Ressai do caderno processual que Mapfre Seguros Gerais S.A. ajuizou Ação de Cobrança em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando que firmou Contrato de Seguro com Residence Palace Hotel LTDA ME (Apólice n.o 4883000026218); C. A. Domenico & LTDA EPP (Apólice n.o 3353001185518); João Paulo Aparecido da Silva (Apólice n.o 3353005292714); Lourival Gomes da Silva (Apólice n.o 3353008001014); Fabio Barbosa dos Santos (Apólice n.o 3353008663714); Gelcimar Brandão (Apólice n.o 3353009927214) e, Vitalino Bonini (Apólice n.o 3353008929414).
Aduziu que, por força dos Contratos entabulados, se obrigou ao pagamento de indenização ou reembolso na hipótese de sinistros no imóvel e/ou nos bens que os guarnecem.
Assegurou ter sido comunicada pelos Segurados acerca da ocorrência de dano elétrico e, após constatações, identificou o nexo de causalidade entre os eventos e os danos nos equipamentos eletrônicos, os quais foram devidamente pagos. Verbis:
Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no valor total de R$ 50.008,83 (cinquenta mil, oito reais e oitenta e três centavos).
A peça defensiva está encartada no ID. 92677988.
Em que pese ter sido intimada, a parte Autora não apresentou Réplica (ID. 92680452).
Encerrada a instrução processual, o Juiz singular acolheu o pedido e condenou a Requerida ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Seguradora, no valor de R$ 50.008,83 (cinquenta mil, oito reais e oitenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso.
Inconformada, a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A. interpôs este Apelo.
Da Prejudicial de Mérito – Prescrição Trienal
A Apelante alega, com amparo no art. 206, § 3.o, V, do Código Civil, que a pretensão indenizatória em relação a sub-rogada C. A. DOMÊNICO & LTDA. EPP está prescrita já que a Apelada indenizou a empresa Segurada em 01/11/2015 e, ingressou com esta demanda regressiva em 18/07/2019.
De proêmio, registra-se que essa matéria não foi arguida na contestação, tampouco decidida por sentença, mas por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise da tese.
Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.
Consoante dicção do art. 206, § 3.o, V do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil.
Depreende-se dos autos que a Recorrida, na condição de Seguradora, indenizou a Segurada C. A. DOMÊNICO & LTDA. EPP pelos danos sofridos em equipamentos elétricos, os quais foram avariados por oscilação de energia elétrica.
Logo, sub-rogou-se nos direitos que competia à segurado, consoante dispõe o artigo 786 do Código Civil, verbis: "Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Assim, uma vez que a relação primária entre os segurados e a Concessionária é de consumo, e comprovados os pagamentos das indenizações, a Seguradora assume a posição dos segurados, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que concerne às normas protetivas do consumidor.
Portanto, em se tratando de evidente relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme regido pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 27 dispõe: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria" (sem grifo no original).
Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO MANE JADO PELA SEGURADORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, ao pagar a indenização ao segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, conferindo-lhe, inclusive, o prazo prescricional aplicável à relação originária. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1.305.024/SP. Relator Min. Marco Buzzi. Quarta Turma. Publicado em 05/04/2019). (sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se subrogou nos direitos da segurada, e a agravante.
4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial.
5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento (STJ. AgInt no AREsp 1.252.057/SP. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Publicado em DJe 18/12/2020). (sem destaque no original)
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização. Assim, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária.
2. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização. Assim, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária.
[...] 6. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no REsp 1865798/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 10/12/2020. Publicado em 15/12/2020). (sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCAI DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À DEMANDA ORIGINÁRIA. ARTIGO 27 DO CDC. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]Como visto, a controvérsia recursal diz respeito ao prazo prescricional aplicável à hipótese em que a empresa segurada busca o ressarcimento dos danos causados pela recorrida a seus segurados.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a seguradora, ao ressarcir os seus segurados pelos prejuízos decorrentes do sinistro, sub-roga-se nos direitos destes e, como consequência, na ação regressiva contra a concessionária, responsável pelo dano, aplica-se ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a demanda original [...]. (STJ. REsp: 1943712 SP 2021/0177560-9. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Publicado em 24/06/2021).
Desse modo, tendo em vista que o sinistro ocorreu em 01/11/2015 (ID. 92677958 - pág. 9) e a ação proposta em 18/07/2019, não há falar em prescrição do direito da Seguradora Apelada, razão pela qual, rejeito a preliminar.
Do Mérito
De proêmio, quanto à tese trazida pelo Apelante de que não se pode aplicar as normas consumeristas ao caso concreto já que as empresas sub-rogadas são “insumidores de energia”, ou seja, utilizam a energia elétrica que lhe é fornecida como mais um dos insumos que integram a cadeia produtiva empresarial, cinge registrar que esta questão sequer foi objeto de insurgência no momento da contestação.
Da leitura da peça defensiva, observa-se que a irresignação da Concessionária de Energia Elétrica quanto à inaplicabilidade do Código do Consumidor se firmou na tese de que a Seguradora não se enquadra “como consumidora na acepção do caput e do parágrafo único do art. 2o do CDC e, ainda, nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 29, do referido Código”(sic).
Veja que em momento algum foi arguido sobre o enquadramento das empresas sub-rogadas na qualidade de consumidores, tampouco, a caracterização como “insumidores” mediante a utilização da energia elétrica em sua cadeia produtiva.
Denota-se, com isso, que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.
Noutro ponto, a Apelante alega a inexistência de responsabilidade objetiva, a ineficácia dos Laudos Técnicos produzidos de modo unilateral e, ausência do dever de ressarcir à Seguradora os valores pagos aos seus Segurados.
De plano, cumpre consignar que a Apelada, na qualidade de empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Verbete Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
§ 1.o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.
§ 2.o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
Súmula n.o 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
Cabe pontuar, noutro giro, que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.
In casu, observa-se da peça defensiva (ID. 92677988) que a Apelante/Requerida tão somente afirmou que tão poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo e que os documentos juntados pela Recorrida não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia, não trouxe um documento sequer capaz de comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de ocorrência capaz de promover a queima dos aparelhos.
Dessa forma, para o desate da celeuma não podem ser desprezados os Laudos técnicos que foram apresentados com a peça inaugural (ID. 92677953 – Pág. 19; ID. 92677953 – Pág. 22 e 23; ID. 92677955 – Pág. 13 e 14; ID. 92677957 – Pág. 17; ID. 92677958 – Pág. 27 até 29).
Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.
Sobre a matéria, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT. Apelação 0034594-75.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT. Apelação n.o 00250376420168110041. Relator Jose Zuquim Nogueira. Julgado em 19/06/2019. Publicado em 08/07/2019). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. Na hipótese, a Seguradora trouxe aos autos o aviso de sinistro (ID. 47354638), constando que, em 12/02/2016, devido a fortes chuvas com granizo, houve a queima de 08 (oito) equipamentos. Juntou, também, o laudo técnico o qual afirma que, após a vistoria nos aparelhos eletro eletrônicos “foi detectado que os equipamentos descritos foram danificados por descarga elétrica” (ID. 47354634). Logo não há falar em ausência de nexo causal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto. A respeito dos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ). Contudo, diante da proibição da reformatio in pejus, deve ser mantida a forma estipulada pelo Juiz sentenciante para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam a partir do desembolso. (TJMT. Apelação n.o 10264973520178110041. Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 19/08/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade. Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora. (TJMT. Apelação 10259964720188110041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 02/02/2021. Publicado em 11/02/2021).
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AO SEGURADO, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto, inclusive, se a renunciou. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva. Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019). (TJMT. Apelação 10038718520188110041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/03/2021. Publicado em 17/03/2021).
Escorreita, pois, a sentença.
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora